Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA RACIAL. RECURSO DO MP. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou a ré pelos crimes dos artigos 129, caput (por duas vezes), 147, caput (por duas vezes), e 331, caput, todos do Código Penal, e artigo 2-A da Lei no 7.716/89.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a semi-imputabilidade da ré deve ser afastada por inexistência de prova pericial conclusiva; (ii) caso mantida, estabelecer se a fração de diminuição de 2/3 é adequada; (iii) analisar a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Apontando o laudo psiquiátrico diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias e transtornos de personalidade borderline e bipolar, correto o reconhecimento da semi-imputabilidade, porquanto tais distúrbios afetam a capacidade de autodeterminação, especialmente em situações de crise.
4. Considerando a gravidade dos transtornos mentais da ré, que comprometem seriamente sua capacidade de controle de impulsos e autodeterminação, correta a redução da pena em seu grau máximo, ou seja, 2/3.
5. A culpabilidade e as consequências dos crimes somente comportam desabono na primeira fase da dosimetria quando extrapolam o tipo penal, não sendo este o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO:

6. Apelo conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único, 129, 147, 331; Lei no 7.716/89, art. 2-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1667865, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 23/02/2023.